Tribunal: TJES
Processo: 0000099-35.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS MOURA, ELIEDNA DE SOUZA GUSTAVO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PALAVRA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 7 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006, e no art. 129, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença, com absolvição quanto ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ao argumento de insuficiência probatória, em razão da não localização da ofendida para oitiva judicial, da ausência de laudo de lesões corporais e de boletim de atendimento médico.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria para que subsista apenas a reprimenda relativa ao crime do art. 129, caput, do Código Penal, com fixação da pena definitiva em 3 meses e 12 dias de detenção, bem como a alteração do regime inicial para o aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal encontra lastro probatório suficiente, ainda que ausentes laudo pericial e oitiva judicial da ofendida; (ii) saber se, afastada ou não a condenação, caberia o redimensionamento da pena e a alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A tese de insuficiência probatória não procede. Embora a ofendida não tenha sido localizada para depor em juízo e não tenham sido juntados laudo de lesões corporais ou boletim de atendimento médico, a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Houve prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial. A testemunha presencial, também vítima da mesma ação criminosa, relatou de forma direta, coerente e detalhada que o recorrente invadiu a residência e agrediu a ofendida com um pedaço de madeira, atingindo-lhe a testa, além de descrever o hematoma visível apresentado pela vítima logo após os fatos.

O interrogatório judicial do réu, ainda que parcialmente confessório, corroborou a dinâmica essencial dos fatos, pois confirmou a invasão do imóvel, a presença no local e a prática de violência física na mesma ocasião.

As declarações prestadas perante a autoridade policial, embora insuficientes isoladamente para lastrear decreto condenatório, mostram-se harmônicas com a prova judicializada, ao indicarem lesão aparente na ofendida e atribuição imediata da autoria ao recorrente.

A ausência de perícia não inviabiliza, por si só, a condenação pelo crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, quando a materialidade e a autoria podem ser demonstradas por outros meios de prova idôneos, coerentes e convergentes, conforme orientação jurisprudencial expressamente invocada no voto.

Não há nulidade ou cerceamento de defesa decorrente da não localização da ofendida, pois a defesa teve oportunidade de contraditar a prova efetivamente produzida, em especial o depoimento da testemunha presencial e o interrogatório do réu.

As garantias da presunção de inocência e do in dubio pro reo não autorizam a absolvição quando o acervo probatório é suficiente, harmônico e apto a formar juízo seguro sobre a materialidade e a autoria.

Mantida a condenação integral, fica prejudicada a pretensão subsidiária de redução da pena para que subsista apenas o delito do art. 129, caput, do Código Penal. Ainda assim, a dosimetria foi examinada e reputada escorreita.

No tocante ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 3 meses e 12 dias de detenção, com fundamento idôneo na valoração negativa da culpabilidade, consistente na prática do novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito, em observância ao art. 59 do Código Penal.

Não houve bis in idem no exame dos antecedentes, uma vez que a condenação anterior não foi utilizada para exasperar a pena-base, tendo sido reservada à segunda fase para incidência da agravante da reincidência.

Afastou-se, com acerto, a atenuante da confissão em relação ao delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, porquanto o recorrente não admitiu a agressão praticada contra a ofendida, tendo negado ou declarado não se recordar desse fato.

Quanto ao crime do art. 129, caput, do Código Penal, a sentença observou a mesma técnica dosimétrica, fixando a pena-base em 3 meses e 12 dias de detenção, reconhecendo, na segunda fase, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, com compensação entre elas.

A soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultou em 7 meses e 1 dia de detenção, sem vício ou ilegalidade.

Também não merece acolhimento o pedido de alteração do regime inicial, porquanto, mantida a condenação integral e sendo o recorrente reincidente, mostra-se adequado o regime semiaberto, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada no voto: “A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida” (STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento: a ausência de laudo pericial e de oitiva judicial da ofendida não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando houver prova oral judicializada, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

Tese de julgamento: é idônea a valoração negativa da culpabilidade fundada na prática de novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito, sem configuração de bis in idem quando a condenação anterior é reservada à segunda fase para reconhecimento da reincidência.

Tese de julgamento: mantida a condenação integral e sendo o réu reincidente, não há direito à fixação de regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º; art. 59; art. 69; art. 129, caput; art. 129, § 9º. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022, DJe 17.10.2022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jucimar Cravo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 7 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, em desfavor de Eliedna de Souza Gustavo, e no artigo 129, caput, do Código Penal, em prejuízo de Elias Moura.

Consta das razões recursais que a defesa pretende a reforma parcial da sentença, ao argumento de que não há prova suficiente para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica supostamente praticado contra E.D.S.G.

Sustenta que a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, que não foi juntado laudo de lesões corporais nem boletim de atendimento médico a ela referente, e que o conjunto probatório remanescente não seria bastante para autorizar decreto condenatório seguro quanto a esse fato, razão pela qual postula a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa aduz, ainda, que, caso acolhida a tese absolutória quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, deverá ser promovida a readequação da dosimetria, para que subsista apenas a reprimenda referente ao delito do artigo 129, caput, do Código Penal, praticado contra Elias Moura, com fixação da pena definitiva em 3 meses e 12 dias de detenção.

Em desdobramento, requer também a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de que a pena remanescente, por ser de curta duração, recomendaria solução mais branda e proporcional.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000099-35.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR CRAVO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIAS MOURA, ELIEDNA DE SOUZA GUSTAVO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jucimar Cravo dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 7 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei n. 11.340/2006, em desfavor de E.D.S.G., e no artigo 129, caput, do Código Penal, em prejuízo de Elias Moura.

A defesa busca, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, praticado contra E.D.S.G., ao fundamento de insuficiência probatória, sob argumento de que a ofendida não foi ouvida em juízo, não há laudo de lesões corporais nem boletim de atendimento médico, e a condenação teria se apoiado, de modo indevido, em relato de Elias Moura e em declarações de policiais colhidas apenas na fase inquisitorial.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria para que subsista apenas a pena referente ao crime do artigo 129, caput, do Código Penal, praticado contra Elias Moura, com fixação da reprimenda em 03 meses e 12 dias de detenção e alteração do regime inicial para o aberto, com invocação do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

A controvérsia, portanto, reside em verificar, primeiro, se a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em prejuízo de E.D.S.G., encontra lastro probatório suficiente; segundo, em caso negativo, se caberia o redimensionamento da pena final e a alteração do regime inicial. Como se verá, a resposta é negativa para ambas as pretensões.

A sentença descreve que o apelante, na madrugada dos fatos, invadiu a residência onde se encontravam as vítimas e as agrediu com pedaço de madeira. No tocante à prova oral judicializada, Elias Moura, ouvido em juízo, ratificou as informações prestadas em sede policial, afirmando, que:

“na época dos fatos, teve um relacionamento amoroso com a vítima e tinha conhecimento de que a mesma manteve um relacionamento amoroso com o acusado por cerca de três semanas. Alegou ainda, que por volta das 03:00 da manhã do dia dos fatos, as vítimas estavam dormindo quando foram surpreendidas pelo acusado arrombando a janela e invadindo a casa onde se encontravam. Ato contínuo, quando o acusado adentrou a residencia onde estavam, agrediu a vítima E. na testa, utilizando-se de uma pedaço de madeira para praticar o lícito. Além de ter agredido E., o acusado também o agrediu com o mesmo objeto, sendo atingindo tanto seu rosto quanto a cabeça, provocando grande sangramento. Devido a esse ato, Elias alegou que ficou 15 dias sem trabalhar devido aos pontos que recebeu em sua cabeça. Ainda alegou que quando chegaram na delegacia de colatina para prestarem depoimento, a vítima E. estava com hematoma grande e inchado na face devido a paulada que recebeu do acusado. Por fim, alega que isso ocorreu porque o acusado não aceitou o fim do namoro”.

O próprio réu, por ocasião do interrogatório judicial, confessou em parte a prática do delito a ele imputado na denúncia, informando que no 22 de fevereiro de 2022, estava alcoolizado e lembra de ter invadido a casa onde estavam as vítimas e de ter agredido Elias com uma paulada em sua cabeça.

Todavia, quanto ao fato de ter agredido a vítima E., este nega e diz não se recordar”. Essa confissão parcial, embora não abarque a agressão específica dirigida a E., confirma a dinâmica essencial do evento, a invasão do local, a presença do apelante na cena e a prática de violência física na mesma ocasião.

A sentença também reproduz trecho das declarações dos policiais militares na fase policial. Vejamos:

“A Senhora E. apontou um hematoma em sua testa relatando que era da paulada que recebeu de "Camatinha", acrescentando que acredita que o motivo da agressão física contra ela e Elias foi proveniente de ciúmes e o fim do relacionamento {...}”.

Em relação a Elias, a sentença igualmente destacou o relato policial no sentido de que:

“O Senhor Elias apontou umas lesões aparentes na nuca e rosto (lado esquerdo) relatando que foram provenientes dos golpes de paulada que "Camatinha" desferiu contra sua pessoa {...}”.

À luz desse acervo, não prospera a tese de insuficiência probatória.

É correto afirmar, como faz a defesa, que a vítima E. não foi localizada para depor em juízo e que não foi juntado laudo de lesões corporais nem boletim de atendimento médico. Também é correto afirmar que elementos inquisitoriais, isoladamente, não bastam para sustentar decreto condenatório, tal como ressaltado pela doutrina citada nas razões recursais.

O ponto, porém, é que, no caso concreto, a condenação não se apoia apenas em elementos inquisitoriais.

Há prova oral produzida sob contraditório judicial.

Elias Moura não apenas disse ter visto a agressão contra E., como descreveu o instrumento empregado, o local atingido, a sequência dos fatos, o contexto relacional entre agressor e ofendida e, ainda, o estado físico da vítima logo após o evento, quando já se encontravam na delegacia. Não se trata de referência vaga ou periférica.

Trata-se de narrativa direta, coerente e detalhada de testemunha presencial que também foi vítima da mesma ação criminosa. Esse relato, por sua vez, harmoniza-se com as declarações policiais, que indicam hematoma na testa da ofendida e apontam o mesmo autor e o mesmo móvel passional.

A defesa sustenta que o “outro elemento probatório” mencionado na sentença não seria direto quanto à materialidade da lesão de E., mas apenas relato de que ela “estava com hematoma grande e inchado na face”.

A premissa não corresponde inteiramente ao conteúdo da prova.

Elias afirmou mais que isso. Declarou que o acusado “agrediu a vítima E. na testa, utilizando-se de uma pedaço de madeira”, ou seja, relatou a própria execução da agressão, e, ademais, acrescentou ter constatado o hematoma visível posteriormente.

Há, portanto, descrição da conduta e observação do resultado lesivo.

Nesse cenário, a ausência de perícia não inviabiliza, por si só, a condenação, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Embora, aqui, a ofendida não tenha sido ouvida em juízo, o núcleo da orientação permanece aplicável: em crimes dessa natureza, a materialidade da lesão leve pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, desde que coerentes e convergentes. É exatamente o que ocorre.

Também não há falar em cerceamento de defesa ou nulidade pelo simples fato de a vítima não ter sido localizada.

A defesa teve plena oportunidade de contraditar a prova efetivamente produzida, em especial o depoimento de Elias e o interrogatório do réu. A não localização da ofendida traduz limitação fática da instrução, não supressão arbitrária de contraditório. O Ministério Público, inclusive, dispensou a oitiva diante da impossibilidade concreta de localização, fato registrado na sentença.

A presunção de inocência e o
in dubio pro reo
, invocados pela defesa, constituem garantias centrais do processo penal, mas não autorizam absolvição quando o conjunto probatório é suficiente, harmônico e produz convencimento seguro sobre materialidade e autoria.

A dúvida juridicamente relevante não se confunde com mera discordância defensiva sobre o peso da prova.

Aqui, a narrativa de Elias é firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos; o réu confirma a invasão do imóvel e a agressão praticada na mesma ocasião; os relatos policiais apontam lesão aparente em E. e atribuição imediata da autoria ao apelante; o contexto passional, por fim, emerge de modo uniforme de todas as fontes probatórias.

Desse modo, a condenação pelo artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, deve ser preservada.

Mantida a condenação integral, esvazia-se a pretensão subsidiária de readequação da pena para que subsista apenas o crime do artigo 129, caput, do Código Penal. Ainda assim, para exaurimento da prestação jurisdicional, cabe enfrentar a dosimetria, tal como requerida.

No tocante ao crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, a sentença partiu do mínimo legal de 03 meses de detenção e examinou, de modo individualizado, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi valorada negativamente porque “o acusado cometeu os crimes descritos nestes autos enquanto cumpria pena por outro crime, conforme dados extraídos da Guia de Execução n° 0000309-67.2013.8.08.0066”. Essa fundamentação é idônea. A prática de novo crime durante cumprimento de pena revela maior grau de censura da conduta, por evidenciar indiferença mais intensa ao comando penal e reduzida assimilação da finalidade preventiva da sanção anterior. Não há ilegalidade nesse vetor, como bem salientado no parecer ministerial.

Quanto aos antecedentes, a sentença consignou que “Estão maculados. Todavia, a única condenação com trânsito em julgado será avaliada na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência”. Ainda que o julgador tenha registrado antecedentes maculados, absteve-se de utilizar esse dado para majorar a pena-base, justamente para reservar a condenação anterior à incidência da agravante de reincidência na segunda fase.

Não houve, pois, reflexo concreto desfavorável na pena-base sob esse vetor. Não existe
bis in idem
a corrigir.

A conduta social não foi valorada negativamente, “ante a ausência de informações nos autos”. A personalidade foi tida por neutra, porque “não existem nos autos elementos suficientes para aferi-la”. O motivo do crime foi considerado normal à espécie delitiva. As circunstâncias foram reputadas inerentes ao tipo. As consequências não receberam valoração negativa, por falta de informação específica. O comportamento da vítima foi tido por irrelevante para a prática delitiva.

Em todos esses pontos, a sentença observou o modelo legal, sem agravar indevidamente a situação do réu.

Sopesadas essas balizas, a pena-base foi fixada em 03 meses e 12 dias de detenção. A exasperação é modesta e proporcional ao reconhecimento de apenas vetor desfavorável com fundamentação concreta.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, porque o réu praticou os delitos enquanto ainda cumpria pena por outro crime doloso, também com referência à Guia de Execução n° 0000309-67.2013.8.08.0066.

E afastou, com acerto, a atenuante da confissão em relação a esse delito, ao registrar: “Faço a observação de que, nesta fase da dosimetria, não incidirá a atenuante da confissão, haja vista que o acusado confessou a prática dos crimes descritos apenas em relação à outra vítima, Elias Moura”.

A confissão parcial, de fato, não alcançou a agressão contra E.. Não há ilegalidade no não reconhecimento da atenuante para crime cuja prática foi negada ou não recordada pelo acusado. A pena provisória, então, foi elevada para 03 meses e 19 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva nesse mesmo patamar. Nenhum reparo se impõe.

Quanto ao crime do artigo 129, caput, do Código Penal, o magistrado adotou a mesma técnica. Partiu do mínimo legal de 03 meses de detenção e analisou cada circunstância judicial.

A culpabilidade foi, novamente, valorada negativamente pelo mesmo fundamento: prática de novo delito durante cumprimento de pena por outro crime. A razão é idônea e suficiente, nos termos já expostos.

No vetor dos antecedentes, a sentença repetiu a observação de que, embora maculados, a única condenação com trânsito em julgado seria considerada na segunda fase, como reincidência. Também aqui não houve valoração negativa efetiva na primeira fase. A conduta social foi neutra por ausência de informações. A personalidade permaneceu sem valoração por inexistência de elementos técnicos nos autos. O motivo do crime foi classificado como normal à espécie. As circunstâncias foram tidas por inerentes ao tipo. As consequências não foram valoradas. O comportamento da vítima não influenciou a prática criminosa. Ao final, a pena-base foi fixada em 03 meses e 12 dias de detenção, em critério coerente com o utilizado no delito anterior.

Na segunda fase, a sentença reconheceu, de um lado, a atenuante da confissão, porque o réu admitiu a agressão perpetrada contra Elias Moura em audiência.

De outro, reconheceu a agravante da reincidência, pela mesma condenação anterior, promovendo a compensação entre ambas.

A soma das reprimendas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultou em 07 meses e 01 dia de detenção. Também aqui não há qualquer vício.

No que toca ao regime inicial, a defesa sustenta que, caso remanesça apenas a pena de 03 meses e 12 dias referente ao artigo 129, caput, do Código Penal, o regime aberto seria mais adequado e proporcional, invocando o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

A tese não prospera, uma vez que o réu é reincidente, conforme disposto no artigo 33, § 2º, b do Código Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)